Tribunal: TJDFT
Processo: 0744432-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744432-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO SARKIS MUNDIM AGRAVADO: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEANDRO SARKIS MUNDIM contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial (termo de confissão de dívida) proposta contra ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, indeferiu pedido de expedição de ofício solicitando informações de procurações e escrituras públicas em nome do executado por meio de pesquisa no sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. Em suas razões (ID 52472541), o agravante aponta diligências frustradas na busca de patrimônio suficiente para satisfação da dívida e tece considerações sobre o banco de dados de procurações e escrituras públicas gerenciado pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, cuja consulta é possível apenas mediante expedição de ofício judicial. Afirma que o perigo da demora resulta do risco de suspensão do processo, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga para que seja determinada a realização da pesquisa via sistema CENSEC, para busca, em âmbito nacional, de procurações e escrituras públicas em nome do executado. Preparo recolhido (IDs 52474084 e 52474086). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. O agravante insiste no pedido, indeferido no juízo a quo, de expedição de ofício ao oficio@notariado.org.br, para pesquisa de procurações e escrituras públicas em nome do executado no sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. Eis a decisão agravada, in verbis: “O Provimento n.o 18/2012 do CNJ instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC visando interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, possibilitando o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. A CENSEC funciona por intermédio de portal na rede mundial de computadores, no endereço www.censec.org.br, possibilitando a pesquisa de testamentos públicos, instrumentos de aprovação de testamentos cerrados (Registro Central de Testamentos On Line – RCTO), escrituras de separações, divórcios e inventários (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários – CESDI), procurações e atos notariais diversos (Central de Escrituras e Procurações – CEP), além da pesquisa de sinal público de notários e registradores (Central Nacional de Sinal Público – CNSP). No site da CENSEC há consulta pública para busca de testamento, atos de escrituras de separações, divórcios e inventários e atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade. Com relação às informações constantes da Central de Escrituras e Procurações (CEP), podem ser acessadas diretamente por todos os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial, além de serem disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, bem como órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos (artigos 10 e 19 do Provimento CNJ n.o 18/2012). Vê-se, portanto, que qualquer parte tem acesso à CEP, desde que solicite a pesquisa a um tabelião de notas ou oficial de registro com atribuição notarial. De outra parte, o acesso do Poder Judiciário à CEP não pode, por via transversa, isentar parte não beneficiária da gratuidade judiciária do pagamento dos emolumentos devidos pela busca realizada pelo serviço notarial, razão pela qual indefiro o pedido de expedição de ofício para oficio@notariado.org.br, solicitando informações de procurações e escrituras públicas em nome dos executados.” Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Assim, corroborando a conclusão do juízo de origem, impõe reafirmar que o acesso ao sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC é acessível ao exequente mediante requerimento formulado junto aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro, sem necessidade de intervenção do Judiciário. É dizer, as informações junto ao CENSEC, embora não disponíveis para consulta direta, são de acesso ao particular mediante pagamento ao notário dos emolumentos devidos pela pesquisa a ser realizada pelo serviço notarial. De fato, a mediação do juízo para a medida postulada é cabível apenas quando o requerente é beneficiário da gratuidade de justiça, pressuposto esse que não se verifica no caso do agravante, razão pela qual a decisão agravada se revela, a princípio, adequada. Com essa compreensão, indeferindo o pedido de expedição de ofício para consulta ao sistema da CENSEC, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA POR INTERMÉDIO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INFORMAÇÕES SOBRE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA E PROCURAÇÕES (MÓDULO CEP). INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DEVER DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DA FINALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sistemas informatizados acessíveis ao Poder Judiciário constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte e à máquina judiciária para localização de bens e satisfação da dívida, sem que seja retirado o ônus do exequente de adotar as diligências que lhes sejam possíveis. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO, mantida e operada pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil - CNB/CF, tem por finalidade gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, tratando-se de informações relacionadas exclusivamente aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende, em parte, aos particulares mediante requerimento específico e pagamento de emolumentos, sendo acessível ao Poder Judiciário apenas como medida excepcional. 2.1. In casu, em que pese o CENSEC não permita a consulta pública das informações relativas às escrituras de compra e venda e procurações (módulo "Central de Escrituras e Procurações - CEP"), imperioso apontar que o exequente possui outros meios de obtê-las sem o intermédio do Poder Judiciário. 2.2. A execução se processa no interesse e por iniciativa do exequente, cabendo a ele adotar as medidas extrajudiciais necessárias ao impulsionamento do feito, cabendo-lhe arcar com os emolumentos devidos pra sua obtenção, já que não é beneficiário da gratuidade de Justiça. 2.3. A ausência de indício de que a pesquisa no CENSEC seria útil e adequada à execução - já que postulada de forma genérica, isto é, sem a mínima demonstração de que a parte executada tenha outorgado procurações públicas ou firmando escrituras - reforça a carência de razões que justifiquem o provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1601882, 07173944120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. SISTEMAS CENSEC, CNIB, INFOJUD E SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 2. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. 3. Os sistemas CENSEC e CNIB são ferramentas que podem ser consultadas diretamente pelo interessado mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao recolhimento dos respectivos emolumentos. 4. Tendo em vista tratar-se de acesso a informações submetidas ao sigilo fiscal, incabível o deferimento de consulta ao sistema INFOJUD quando a parte exequente não comprova a realização de qualquer diligência, impondo-se, primeiramente, a demonstração de que o credor tenha diligenciado suficientemente pela busca de patrimônio do executado antes de se deferir a pesquisa ao referido sistema. 5. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1757457, 07267433420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS E SIMBA - SISTEMA DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pesquisa pelo sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados pode ser feita pela própria parte por meio do site, mediante o pagamento dos emolumentos. Sendo assim, caso a parte deseje, pode obter administrativamente os dados constantes no banco de dados desse sistema e anexá-los aos autos, fato que torna indevida a intermediação do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas. 2. Em que pese o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a pesquisa junto ao SIMBA - Sistema de Movimentações Bancárias deve ser utilizada com a finalidade de identificar fraudes, especialmente as financeiras, tal ferramenta não identifica patrimônio do devedor, somente assinala as movimentações financeiras efetivadas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1402241, 07359961720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável ao deferimento do pedido liminar (art. 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator